Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente na determinação de que este fosse matriculado, por período integral, em creche nas proximidades de sua residência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (ID 15094623). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 15455800), oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão agravada. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 16831616). Em consulta ao andamento processual, verificou-se ter sido proferida sentença no processo principal. Intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, agravante reconheceu que a prolação de sentença ensejou a perda do objeto do recurso (ID 16927965). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator